Tribunal: STF
Processo: AP 2472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO em razão de Denúncia integralmente recebida pelo Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/11/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 15/11/2024, a Defesa requereu:



    i) “o traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Cel Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, das ações penais 2122, 2056 e 2057 julgadas no mesmo dia e hora, na mesma audiência”;



    ii) “o encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos”; e



    iii) “a retirada da tornozeleira eletrônica com a revogação das cautelares” (eDoc. 43, fl. 2).



    Em 21/11/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou informando “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 47).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Embora a Procuradoria-Geral da República não tenha apresentado pedido de diligências complementares, a Defesa de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO postulou pela realização de diligências adicionais. 



    Quanto ao pedido de translado das transcrições dos depoimentos das testemunhas da acusação cujas oitivas foram realizadas nas Ações Penais n. 2.122/DF, 2.056/DF e 2.057/DF (todas da minha relatoria), não assiste razão ao requerente.



    Conforme já decidido em casos similares, nas APs 1.615/DF 1.855/DF, AP 1.857/DF e AP 1.858/DF (ações penais de minha relatoria), as mídias das audiências são integralmente disponibilizadas nos autos, podendo ser acessadas livremente pelas partes, que poderão, inclusive, a qualquer tempo, transcrevê-las em suas peças processuais, sendo, portanto, dispensável a transcrição integral da audiência de instrução, conforme a própria previsão legal no art. 405, §2º, do Código de Processo Penal (“No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição”) e o entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE: RMS 38.876/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/2/2023; Rcl 23.101/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; ARE 814.848/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/9/2016; RHC 125.055/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/11/2014 e RHC 116.173/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10/9/2013. 



    Dessa forma, a diligência acima requerida deve ser indeferida, sob pena de tumulto processual.



    Também não merece prosperar o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica com a revogação das cautelares. 



    Em 19/1/2023, foi concedida liberdade provisória a FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Efetivamente, as medidas cautelares ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Por fim, o réu requereu que seja juntado aos autos o “relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos” (eDoc. 43).



    Verifico que embora tenha sido apreendido o aparelho celular do acusado (eDoc. 1, p. 88), não foram juntados, até o momento, quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados, razão pela qual constato a necessidade e pertinência do pedido do acusado, conforme tenho decidido em ações penais de de minha relatoria, AP 2.210/DF, AP 2.162/DF e AP 2.171/DF. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos de traslado das transcrições de depoimentos de testemunhas em casos similares e revogação das medidas cautelares, bem como MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela Defesa de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, e DETERMINO à Polícia Federal que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias:



    (i) A extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 1, p. 88);



    (ii) O respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente